Tribunal: STF
Processo: ARE 1565346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 169) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 112):    



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN SOBRE A CONTRATAÇÃO DE DATA CENTER DE FORNECEDORA SITIADA NO EXTERIOR. NATUREZA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL. Havendo normativo federal que classifica a atividade de data center como prestação de serviços e não como locação de bens móveis, da mesma forma deve ser entendida para fins de tributação no âmbito municipal, não sendo razoável atribuir natureza jurídica diversa em cada esfera territorial, conforme a competência tributária. A disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados para acesso remoto, identificada como data center, é considerada prestação de serviços, sujeita à incidência de ISSQN. Recurso conhecido mas não provido”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 127).    



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 152), a parte recorrente alega violação dos artigos 156, III; 5º, II; 37 e 150, I, III, “a”, da CRFB/88, bem como da Súmula Vinculante n.º 31 e dadecisão proferida no RE 116.121/SP.



    Aduz nulidade do acórdão por ausência de fundamentação quanto à alegada inexistência de previsão na Lei Complementar Municipal nº 116/2003 de serviço similar relativo à hospedagem de dados, o qual passou a ter previsão legal apenas após a publicação da Lei Complementar Municipal nº 172/2017. 



    Argumenta que não existe obrigação de fazer atribuída à fornecedora de data center e requer que seja considerado inconstitucional a incidência de ISSQN sobre a contratação de data center.



    Sustenta, ainda, que, somente após a vigência da Lei Complementar nº 157/2016, foi incluído no item 1.01 da lista de serviços a hospedagem de dados, sendo que, no Município de Ouro Preto, essa inclusão se deu em setembro de 2017 por meio da Lei Municipal 172/2017.



    Requer, subsidiariamente, caso seja considerada constitucional a incidência de ISSQN sobre a contratação de data center, o afastamento da exigência do imposto sobre os pretensos fatos geradores ocorridos anteriormente ao início da Lei Municipal n.º 172/2017, declarando-se o direito à compensação dos créditos deste período, sob risco de violação do art. 150, III, “a”, da CRFB/1988.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 163), o Tribunal de Origem negou seguimento ao recurso, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 339 e inadmitiu quanto às questões remanescentes, por entender incidência dos óbices das Súmula 284 e que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 159) e contraminuta (e-doc. n° 172).



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.    



    O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 296 (RE nº 784.439/DF) da repercussão geral, firmou a seguinte tese:



     
“[é] taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”



    Na mesma assentada, o Plenário da Corte ratificou o seu entendimento de que o enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista de serviços sujeitos ao ISS, não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, pois eventual violação da Constituição Federal seria reflexa e demandaria a revaloração das provas produzidas no processo. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o ISSQN incide sobre a contratação de data center, na medida em que configura típica prestação de serviços.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acordão recorrido (e-doc. n° 112): 



    ‘’Extrai-se dos autos que a ora apelante impetrou Mandado de Segurança contra ato do Supervisor de Arrecadação Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Ouro Preto, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da exigibilidade do ISSQN sobre a contratação de data center de fornecedora sitiada no exterior ou, subsidiariamente, a concessão da segurança para reconhecer a impossibilidade de exigência do ISSQN antes da vigência da Lei Municipal n.º 172/2017, por ausência de previsão legal em período anterior. 



    A sentença denegou a segurança, sendo esta a razão do inconformismo recursal. 



    No caso concreto, a agravante fundamentou seu direito, essencialmente, (i) na ausência de previsão legal para a incidência do imposto sobre a contratação de data center; (ii) na inexistência de obrigação de fazer na disponibilização de data center por fornecedor estrangeiro; e (iii) na equiparação do data center com o aluguel de bem móvel, sobre o qual não poderia incidir o ISS. 



    A sentença denegou a segurança ao fundamento precípuo de que a contratação de data center se afigura como uma ‘típica prestação de serviços’ de ‘processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação’, tal como previsto na lista de serviços. 



    Como já havia analisado anteriormente, quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 1.0000.18.119929-0/001, interposto pela ora apelante, a fundamentação por ela apresentada esbarra na definição da natureza jurídica das ‘operações realizadas por empresas contratadas no exterior para disponibilizar infraestrutura para armazenamento e processamento de dados em alta performance para acesso remoto, identificada no jargão do mundo da informática como data center’, dada pela Receita Federal do Brasil, no Ato Declaratório Interpretativo RFB n.º 7/2014.



     Ainda que o normativo em apreço tenha sido criado para suportar a tributação federal, não é razoável que se atribua à atividade de data center natureza jurídica diversa em cada esfera, conforme a competência tributária. 



    Nesse contexto, vale transcrever o dispositivo do mencionado normativo, que atribui ao data center o caráter de prestação de serviços: 



    Art. 1º Os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em decorrência de disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados para acesso remoto, identificada como data center, são considerados para fins tributários remuneração pela prestação de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de aluguel de bem móvel.



    Por fim, quanto ao pedido subsidiário formulado pela ora apelante, no sentido de que a tributação somente poderia ser exigida a partir da Lei Complementar municipal n.º 172/2017, convém lembrar que a Lei Complementar anterior, n.º 16/2003, já contemplava o mencionado serviço de data center, ainda que de forma genérica, no item 1 e seus subitens 1.01 a 1.08 (fls.101-PJe). O que a LC n.º 172/2017 fez foi apenas discriminar mais especificamente a atividade de data center. 



    Note-se que o objeto social da apelante, nos termos de seu documento constitutivo (fls.27-PJe), é o ‘tratamento de dados, provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet’, que indubitavelmente se encaixa no item 1da lei anterior. 



    Assim, não restando demonstrada a existência do direito líquido e certo da apelante a amparar a sua pretensão, impõe-se a confirmação da sentença que denegou a segurança.” (grifos nossos)



    Nesses termos, reitero que, de acordo com a jurisprudência da Corte, a discussão acerca da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as rubricas descritas nas razões do extraordinário possui natureza infraconstitucional, de modo que a ofensa ao núcleo da materialidade do ISSQN descrita no art. 156, inciso III, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.



    Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente (Ato Declaratório Interpretativo RFB n.º 7/2014, Lei Complementar municipal n.º 172/2017 e Lei Complementar municipal n.º 16/2003) e os fatos e provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária nos termos das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso de competência de outro Tribunal. Análise de pressupostos de admissibilidade recursal. Ausência de repercussão geral. Tributário. ISS. Enquadramento das atividades. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Para reformar o acórdão do Tribunal local e acolher as alegações da recorrente, especialmente no que tange ao real enquadramento de suas atividades nos itens da LC nº 116/03, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação ordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n° 835.424/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15) (Grifos não no original). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 923.646/SP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 15/08/16) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. A controvérsia sobre o enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de incidência do ISS demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Lei Complementar nº 56/1987) e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 641314 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 22/08/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 642.451/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/02/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente